Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-46.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002962-46.2017.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: YARA MAIA NUNES, PATRICIA LIMA AMARAL, JULIANA SOUZA SABINO, ADRIANO THIESEN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002962-46.2017.8.14.0030

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

PROCURADOR: DANILO COUTO MARQUES

APELADOS: YARA MAIA NUNES, PATRÍCIA LIMA AMARAL, JULIANA SOUZA SABINO e ADRIANO THIESEN

ADVOGADA: CILENY REGINA OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 13888

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. PLANTÕES MÉDICOS. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo município réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando-o ao pagamento de plantões médicos não remunerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou que os autores não comprovaram o fato constitutivo de seu direito, por não terem apresentado as fichas de frequência, e que seria impossível ao município produzir prova negativa sobre a prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada nos autos a prestação dos serviços médicos, por meio de memorando interno da própria Administração Pública que atesta a realização dos plantões e indica os valores devidos, prova suficiente do fato constitutivo do direito dos autores;

4. Uma vez demonstrada a prestação do serviço, incumbe ao ente público o ônus de provar o fato extintivo do direito, qual seja, o pagamento, não se tratando de exigência de produção de prova negativa;

5. Ausente a comprovação da contraprestação pelos serviços prestados, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a prestação do serviço, cabe ao ente público o ônus processual de demonstrar o pagamento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM, objetivando a reforma da sentença (Id. 15604069) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Marapanim, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por YARA MAIA NUNES, PATRÍCIA LIMA AMARAL, JULIANA SOUZA SABINO e ADRIANO THIESEN, condenando o réu ao pagamento de plantões médicos, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) para cada parte, ante a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais (Id. 15604071), o apelante arguiu que os apelados não demonstraram o fato constitutivo do direito pleiteado, visto que não foram apresentadas fichas de frequência ou outros documentos comprobatórios da efetiva realização de plantões médicos. Sustentou a impossibilidade de produção de prova negativa pelo município. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 15604077).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 16379465), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 15604057), os autores alegaram que realizaram plantões médicos junto ao Município de Marapanim no mês de setembro de 2016, porém não foram pagos. Além disso, o município não atendeu ao requerimento administrativo de fornecimento de cópias das fichas de frequência dos plantões.

O diretor do Hospital Municipal de Marapanim, em declaração de Id. 15604057, p. 16, informou que as fichas de frequência dos plantões dos autores não foram encontradas.

Embora o apelante afirme que os autores não demonstraram minimamente o fato constitutivo do direito, o memorando de Id. 15604057, p. 14, encaminhado pelo setor administrativo do Hospital Municipal de Marapanim ao Secretário Municipal de Saúde, informa a realização de plantão pelos autores no mês de setembro de 2016, indicando inclusive os valores que seriam devidos a cada plantonista.

Desse modo, incumbia ao município comprovar a realização do pagamento pelos serviços médicos prestados, não havendo que se falar em exigência de prova negativa.

Não constando nos autos qualquer prova da contraprestação aos autores, é cabível a manutenção da sentença condenatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência em desfavor do apelante para 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025